Tribunal: TJDFT
Processo: 0726882-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA ACERCA DA DATA DO FATO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. MEIO INADEQUADO. MATÉRIA NÃO VENTILADA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO. APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO. PENA CONCRETA. ARTIGO 110 DO CÓDIGO PENAL. SUMULA 497 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ARTIGO 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravo em execução não é instrumento adequado para rediscutir matéria acobertada pela coisa julgada.
2. A alegação de matéria que não foi submetida a exame pelo Juízo de origem configura inovação recursal, não podendo ser examinada em sede recursal.
3. A inovação veiculada pela Lei n. 12.234/2010, que vedou qualquer termo inicial da prescrição da pretensão punitiva, com base na pena concreta, anterior ao recebimento da denúncia (artigo 110, parágrafo primeiro, Código Penal, com a redação da antiga Lei 7.209/84) não se aplica aos crimes praticados em 2006.
4. Consoante artigo 110 do Código Penal, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, o parâmetro a ser utilizado no cálculo da prescrição é a pena concreta aplicada.
5. O aumento decorrente da continuação delitiva não pode ser levado em consideração na regulação da prescrição, consoante dispõe a Sumula 497, do STF.
6. O prazo prescricional não deve ser analisado como se o processo fosse um bloco inteiriço, porquanto existem causas impeditivas e interruptivas da prescrição, motivo pelo qual, ela deve ser verificar ao longo dos atos processuais inerentes a cada fase.
7. Ocorrendo o crime antes das inovações trazidas pela Lei n. 12.234/2010 e tendo a sentença condenatória transitado em julgado, a ocorrência da prescrição dever ser analisada entre a data o fato e o recebimento da denúncia, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da condenação e entre a data da publicação da condenação e o trânsito em julgado.
8. O marco inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para a acusação. Inteligência do artigo 112, inciso I, do Código Penal.
9. Embora o marco inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória esteja em debate no Plenário do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista o reconhecimento da repercussão geral nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo no 848.107/DF (Tema 788), permanece hígida a aplicação do teor do artigo 112, inciso I, do CP. Precedentes do STJ e TJDFT.
10. Não decorrido o lapso temporal previsto, não há que se falar em prescrição.
11. Recurso conhecido em parte e, na extensão, não provido.